Tribunal: TJMT
Processo: 1015873-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015873-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), PEDRO FONTES FILHO - CPF: 108.550.411-53 (AGRAVADO), MARCELO PRADO FALEIROS - CPF: 959.261.001-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – DOENÇA INCAPACITANTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) – INCIDÊNCIA ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 700/2021 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Lei Complementar nº 700/2021, cujo teor alterou expressamente o inciso IV e o § 4º do art. 2º da
Lei Complementar nº 202/2004
, modificando o percentual das contribuições previdenciárias, para 14% (quatorze por cento) sobre o que exceder o limite máximo, não mais subsiste no mundo jurídico a possibilidade de desconto de 11% (onze por cento) sobre o excedente ao dobro do limite máximo.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Mato Grosso Previdência - MTPREV
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1017305-68.2023.8.11.0041 impetrado por
Pedro Fontes Filho
, determinou a suspensão da cobrança da contribuição previdenciária no tocante ao desconto previdenciário sobre o valor excedentes ao dobro do limite máximo permitido em lei.

Em suas razões recursais, aduz parte agravante, em suma, que “
o § 21 do art. 40, o qual previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019
”.

Pontua que “
a previsão contida no inciso IV do art. 2º da Lei Complementar 202/2004 em momento algum previu hipótese de isenção, mas meramente regulamentava a hipótese de imunidade regida pelo § 21 do art. 40 da CF
”.

Afiança que “
a partir da vigência da Lei Complementar nº 700, de 2021, que alterou a redação do inciso IV e do § 4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual 202/2004
(...) -
não há como se cogitar da manutenção do benefício da isenção de contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto do RGPS para os portadores de doença incapacitante, razão pela qual merece reforma a r. Decisão interlocutória do Juízo a quo
”.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 174680170, fl.15).

Deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 175590677, fl.15).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou os fundamentos apresentados no agravo (Id. 177149668).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 180810268).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“Art. 995.
[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
(destaquei)
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
merece
acolhimento
, face a
presença

dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Restou incontroverso nos autos, que o servidor aposentado ora agravado, é portador de doença incapacitante e irreversível prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, o que lhe garantia à época dos fatos –, desconto de contribuição previdenciária somente sobre o que extrapolasse o dobro do teto máximo anual do RGPS, na forma do artigo 40, § 21º da CF.

Ocorre, todavia, que o art. 40, §21, da Constitucional Federal, que previa o chamado “teto duplo”, fora revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, tendo a sua eficácia condicionada à regulamentação por parte de cada Ente Federativo. Vejamos:

“
Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único
.

A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação”
(destaquei).

Posteriormente, ocorreu a promulgação da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, publicada em 21/08/2020:

“
Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019,
ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União
.”

Entretanto, a regulamentação específica da matéria, somente se deu com o advento da Lei Complementar Estadual nº 700/2021, a qual por sua vez, fora publicada em 10/08/2021:

“
Art. 3º Ficam alterados
o inciso IV e o § 4º do art. 2º da
Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004
, que passam a vigorar com a seguinte redação
:

"
Art. 2º
(...)

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
, nos termos desta Lei Complementar.

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

(...)"

Dessa maneira, com o advento da Lei Complementar nº 700/2021, cujo teor alterou expressamente o inciso IV e o § 4º do art. 2º da
Lei Complementar nº202/2004
, modificando o percentual das contribuições previdenciárias, para 14% (quatorze por cento) sobre o que exceder o limite máximo, não
mais subsiste no mundo jurídico a possibilidade de desconto de 11% (onze por cento) sobre o “
excedente ao dobro do limite máximo
”, conforme consignado na decisão agravada.

No mesmo sentido, tem se posicionado esta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR APOSENTADO – DOENÇA INCAPACITANTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) – INCIDÊNCIA ATÉ O ADVENTO DA LCE N. 700/2021
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS NS. 810, DO STF E 905, DO STJ – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME.

O servidor público estadual aposentado, portador de doença incapacitante, tem direito ao desconto de 11% (onze por cento) sobre a parcela que exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, até a data da vigência da LCE n. 700/2021.

Os juros moratórios e a correção monetária devem estar de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 810 e do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 950.

(N.U 1017521-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em

29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Assim também, a douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Revogado o § 21 do art. 40 da Constituição Federal pelo advento da EC n. 103/2019, a reboque da Reforma da Previdência, e tendo em conta o que previu o art. 36, II, desse mesmo diploma constitucional reformador (referendado pela Emenda à Constituição do Estado n. 92/2020), com a sobrevinda da redação conferida pela Lei Complementar Estadual n. 700/2021 ao art. 2º, IV, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004,
a referida imunidade deixou de existir no sistema de tributação sobre os proventos de inativos portadores de doença incapacitante
” (Id. 180810268, fl.02).

Dessa forma, presente a
probabilidade do direito
no caso concreto, pois os descontos previdenciários estão sendo realizados em harmonia com o disposto no diploma de regência.

Por outro lado, no que se refere ao
perigo da demora
, concluo que caso não seja deferida a medida suspensiva, a Administração Pública muito dificilmente poderá reaver os valores que não foram devidamente descontados, em evidente prejuízo aos cofres públicos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão agravada uma vez que os descontos previdenciários encontram-se de acordo com os parâmetros legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023